Tribunal: CARF
Processo: 10855.004733/2001-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004733/2001-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.953 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HONEYWELL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 30/03/1995 a 17/08/1995
DRAWBACK.REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITO.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3101-000.465, de 28 de julho de 2010 (e-folhas 365 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de direito Tributário
Período de apuração: 30/03/1995 a 17/08/1995
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004733/2001-13
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004733/2001-13

DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. CONTAGEM DO PRAZO
O prazo decadencial do regime de drawback, modalidade suspensão, deve ser contado
de acordo com o estabelecido no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir
do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre após
30 dias do prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ADB1PLEMENTO DE COMPROMISSOS DO
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL FORMALIDADES
Carece de fundamento jurídico o denuncia do inadimplemento de compromissos do
regime aduaneiro especial cujo relatório de comprovação aponta em sentido contrário
quando unicamente motivado no incorreto enquadramento das operações de exportação
no Siscomex em código distinto do drawback.
Recurso voluntáno provido.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 433 e segs) diz respeito à
necessidade de total vinculação do registro de exportação com o drawback efetivamente
realizado.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 442 e segs. Na fundamentação da decisão acerca da admissibilidade do recurso, a
autoridade prolatora da decisão explica que
Vê-se que a divergência é evidente em relação a matéria arguida, uma vez que nos
acórdãos paradigmas, considerou-se necessária a vinculação dos ACs aos RE's,
constando expressamente nos votos a obrigatoriedade de aplicação do princípio da
vinculação física no regime de drawback. Por outro lado, no acórdão recorrido
prevaleceu o entendimento de que essas exigências não passam de formalidades
dispensáveis que podem ser superadas.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 457 e segs. Requer que o recurso
não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a contrarrazoante sustenta que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional não pode ser admitido. Segundo entende, não há similitude
fática entre as decisões comparadas.
Explica que, no caso concreto, foi expressamente reconhecido pelo Relator do
processo que a recorrente cumpriu os prazos e o compromisso de exportar, o que não pode ser
observado nas decisões apontadas como paradigma. Em suas palavras:
Acerca do tema, há duas situações completamente distintas: (i) aquela em que houve o
descumprimento de obrigações acessórias e a não comprovação do compromisso de
exportação; e (ii) aquela em que houve o descumprimento de obrigações acessórias e a
efetiva comprovação de exportação.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004733/2001-13

A seguir, ainda no que diz respeito ao juízo de admissibilidade, alega que a
recorrente intenta reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não seria possível em
sede de recurso especial, na medida em que a decisão recorrida foi tomada com base nos
elementos de prova carreados aos autos, a partir dos quais concluiu-se que a empresa cumpriu
com o prazo e o compromisso de exportar as mercadorias.
O segundo óbice apontado pela contrarrazoante para o prosseguimento do feito
deve ser de plano afastado. Toda decisão leva ou deveria levar em consideração os elementos de
prova que instruem o processo, tal como ocorreu no particular. Mas não é disso que trata o
recurso especial. O que a recorrente pretende por em discussão constitui matéria de cunho
eminentemente jurídico. Diz respeito à necessidade de que o enquadramento das exportações nos
respectivos registros de exportação estejam corretas para fins de comprovação do adimplemento
do Regime Aduaneiro Especial de Drawback. Outrossim, que seja observado a exigência de que
haja vinculação física.
E também não assiste razão à contrarrazoante em relação à primeira alegação,
na qual aponta inexistência de similitude fática entre os acórdão comparados.
Segundo alega, a decisão que reconheceu o adimplemento do compromisso de
exportação neste processo teria levado em considerações duas ocorrências. A primeira, teria sido
erro de enquadramento das operações de exportação no Siscomex, uma vez que os registros de
exportação não indicavam o código específico do Drawback. A segunda, foi que, no plano
factual, o Colegiado considerou que o programa foi adimplido. Ou seja, o único problema
identificado seria de natureza formal (indicação incorreta do código da operação). Por outro lado,
sempre segundo entende, os paradigmas teriam decido apenas com base no primeira ocorrência,
já que, neles, não havia qualquer evidência de que o programa tivesse sido adimplido.
O raciocínio, contudo, está incorreto.
A questão posta nos autos diz respeito às consequências jurídicas do erro
formal de per si. Nos paradigma, a simples ausência de vinculação dos registros de exportação
foi, por si só, motivo suficiente para revogação do benefício fiscal. Para comprovar tal assertiva,
basta apenas que se leia a ementa do acórdão paradigma no 301-31.368 a seguir transcrita.
II/IPI
VINCULADO.
DRAWBACK.
SUSPENSÃO.
ADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Somente serão aceitos como comprovação do regime “Drawback”, Registros de
Exportação devidamente vinculado ao Ato Concessório, e que contenham a informação
de que se referem a uma operação de drawback. (Inteligência do Comunicado DECEX
no 21/97, item 19.1).
Na falta de vinculação dos Atos Concessórios do Registro de Drawback aos Registros
de Exportação deverão ser exigidos os tributos suspensos na importação, acrescidos de
multa de ofício e dos juros de mora.
E é justamente esta a questão posta em debate, qual seja, a necessidade de que
haja vinculação do registro de exportação com o drawback efetivamente realizado.
Finalmente, ainda no que diz respeito ao juízo de prelibação, merece especial
destaque a matéria atinente à necessidade de que seja atendido o princípio da vinculação física
para efeito de comprovação do adimplemento do compromisso.
No corpo do recurso voluntário, a recorrente alega que
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004733/2001-13

Nos acórdãos paradigmas, considerou-se necessária a vinculação dos AC’s aos RE’s,
constando expressamente nos votos, a obrigatoriedade de aplicação do princípio da
vinculação física no regime de drawback.
Ocorre que, em nenhum momento, a recorrente demonstrou divergência de
entendimento a respeito da necessidade de vinculação física propriamente dita. De fato, os
excertos das decisões paradigma colados no corpo do recurso especial sequer tratam desse
assunto.
O exame de admissibilidade, por seu turno, embora, ao referir-se às decisões
paradigma, tenha feito menção ao fato de que constavam “expressamente nos votos a
obrigatoriedade de aplicação do princípio da vinculação física no regime de drawback”,
admitiu a matéria sob o título “total vinculação do Registro de Exportação com o drawback
efetivamente realizado”, (grifos meus) o que, a luz das considerações acima, nos parece estar
correto.
Em resumo, esta decisão não abordará a matéria atinente ao princípio da
vinculação física entre insumo importado e produto exportado.
Passo ao mérito.
No mérito, a matéria posta em discussão aponta para os efeitos jurídico-
tributárias do erro formal praticado pelo contribuinte.
Analisemos tais circunstâncias à luz da legislação de regência.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, está
previsto no inciso II do art.78 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o,
inciso I, da Lei no 8.402/92. O mais dos vezes, ele garante o direito à suspensão, sob condição
resolutiva, do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos destinados à
fabricação de produtos que serão exportados. A condição resolutiva, que converte a suspensão
em isenção de impostos, é a de que o beneficiário do regime utilize os insumos na fabricação de
produtos exportados, nas condições definidas em ato concessório expedido pela SECEX, verbis:
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição,total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento,ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Trata-se, por conseguinte, de típica isenção condicionada, o que, como se sabe,
atrai a aplicação dos arts.111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que assim especificam.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004733/2001-13

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa,em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
No Regime de Drawback, o registro de exportação é o documento por meio do
qual o beneficiário comprova a efetiva exportação do produto vinculada ao benefício concedido.
Nestas condições, embora trata-se de uma obrigação acessória, por vezes apontada como uma
mera formalidade, o registro de exportação e as anotações nele presentes constituem o mais
robusto elemento de prova de que as condições para concessão do benefício fiscal foram
atendidas, e, por conseguinte, também atendido o disposto no artigo 179 do Código Tributário
Nacional, no qual especificam-se as regras para concessão e fruição de beneficio fiscal.
E, de fato, a regulamentação do programa, prevista no artigo 325 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente à época de ocorrência
dos respectivos fatos geradores, especifica o documento comprobatório de exportação com sendo
o elemento de prova por meio do qual o beneficiário demonstra o adimplemento do programa,
exigindo, textualmente, a vinculação ora controvertida.
Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Em relação a isso, não será demais lembrar que o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais veda aos conselheiros a prerrogativa de afastar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Observe-se.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Também as disposições normativas de caráter infralegal determinam o correto
preenchimento do documento de exportação. A informação incorreta do código da operação no
registro de exportação correspondente, certamente, traz sérios prejuízos ao controle que o Estado
exerce sobre a utilização do benefício fiscal de que se trata.
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo‘I’desta Portaria.
Verifica-se que é essencial que os documentos eletrônicos (registros de
exportação) contenham o correto enquadramento da operação e também sejam vinculados ao ato
concessório correspondente.
Ainda mais, retornando às regras mais elementares definidas na legislação
tributária na regulamentação da concessão de incentivo fiscal, vale rememorar que ônus
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004733/2001-13

probatório, nesses casos, é do contribuinte. Cabe a ele comprovar, justamente por meio das
anotações consignadas no documento de exportação, que aquelas operações foram realizadas ao
amparo do benefício fiscal que lhe foi concedido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital